Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-33.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS E EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. BENFEITORIAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de preparo, suscitada em contrarrazões, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita, em favor da ré, ora recorrente.

2. Trata-se de ação de restituição promovida pelos autores/locatários contra a ré/locadora com objetivo de condenar a requerida no pagamento de R$ 1.945,62, pelo custeio de reforma realizado no imóvel locado.

3. Narram que, no dia 08 de outubro de 2018, alugaram o imóvel de propriedade da requerida, pelo valor de R$ 600,00 mensais. Asseveram que, no mês de novembro de 2018, a locadora os procurou para que fizessem algumas benfeitorias no imóvel, com a promessa de abatimento nos aluguéis vincendos, a partir de maio de 2019 (mês de renovação do contrato).

4. Aduzem que, não obstante o desembolso de R$ 1.945,62 para custear a reforma, no dia 04 de maio de 2019, foram surpreendidos com o pedido da ré de desocupação, sem o abatimento dos valores empenhados no imóvel.

5. A sentença objurgada julgou procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de R$ 1.945,62 aos autores, quantia a ser acrescida de juros legais a contar da citação e atualizada a partir do prejuízo.

6. A ré/recorrente alega, em apertada síntese, que não foram colacionadas quaisquer provas comprovando a autorização da recorrente para a realização de reforma no seu imóvel, o que afastaria o direito à indenização.

7. Inicialmente, verifica-se que foi nomeado advogado dativo a requerimento da ré (ID 16171154 - Pág. 1; Certidão ID 16171155 - Pág. 1, Ofício ID 16171156 - Pág. 1 e Decisão ID 16171157 - Pág. 1).

8. O advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco (EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

9. Assim, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de preparo, suscitada em contrarrazões.

10. A ré/recorrente, a despeito de devidamente citada e intimada (ID 16171144), não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação.

11. O artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (efeito material da revelia, art. 344 do CPC), salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

12. A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora. O juiz deve formar o seu convencimento, por meio de análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.

13. No caso em espécie, não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pela parte autora, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos (notas fiscais e recibo).

14. Comprovado pelos autores o desembolso de quantia para a conservação e melhoria do imóvel locado e presumindo-se, diante da revelia da ré, a autorização da locadora para a realização das benfeitorias e promessa de abatimento nos aluguéis vincendos, faz jus a parte requerente ao montante desembolsado e não abatido nos aluguéis.

15. Destaca-se que não foi acostado ao feito instrumento com cláusula contratual obstativa, nos termos do art. 35 da Lei 8.245/91.

16. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.

17. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

18. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.